Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Em ambiente digital (não presencial), essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar “hipervulnerabilidade”, pois em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, é responsabilidade do fornecedor controlar tais domínios tanto para precaver, quanto para reparar eventuais prejuízos.
2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, quando decorrem dos riscos do negócio.
3. O banco apelante sustenta que a contratação foi realizada por meio de convalidação por biometria facial da parte autora, no entanto, a contratação de empréstimos com autenticação por biometria facial, por aposentados, era proibida pela Instrução Normativa INSS/PRES 28/08, norma vigente à época dos fatos descritos na petição inicial.
4. De acordo com o art. 4o da Instrução Normativa PRESS/INSS n. 28, de 16 de maio de 2008, a contratação de operações de crédito consignado só pode ocorrer se a operação for realizada na própria instituição financeira ou por meio de correspondente bancário a ela vinculada.
5. Sentença mantida para que haja a declaração da inexistência dos débitos correspondentes ao contrato com seu respectivo cancelamento.
6. A recorrida foi vítima de fraude decorrente de falha dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos disso, especialmente devido ao desconto em seu benefício de aposentadoria, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o valor fixado atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.
7. Recurso conhecido e não provido.